Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-96.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Conforme precedente, “a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentação da condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu ou da retratação em Juízo”.
3. In casu, o conjunto probatório indica a certeza da prática das condutas narradas na representação, não restando dúvidas de que o apelante e os demais representados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram os bens pertencentes às vítimas, praticando o ato infracional análogo ao tipo penal do artigo 157, §2o, inciso I, do CP.
4. A medida de semiliberdade imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.
5. Apelação conhecida e não provida.